Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-77.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUERES. COMPOSSUIDORES E HERDEIRO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUOTA DO ESPÓLIO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. Quando conjunto probatório revela que houve a ocultação da celebração de contratos de locação de salas comerciais e a retenção de percentual dos alugueres pertencente ao de cujus, correta a condenação dos responsáveis pela apropriação indevida ao repasse dos valores suprimidos.
2. Não há que se falar em compensação por danos morais sofridos pelo de cujus se apropriação indevida de valores se iniciou após a morte deste e todo o abalo moral e físico narrado na inicial foi dirigido às herdeiras, que não figuram como autoras na inicial proposta pelo espólio.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora.